Tribunal: STF
Processo: ARE 1248407
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Anulação de questões. Violação do princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Súmula nº 636/STF. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A verificação da afronta ao princípio da legalidade pressupõe rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.